Tribunal: TJES
Processo: 5020374-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020374-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANE GONCALVES DE LAIA RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020374-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ELIANE GONCALVES DE LAIA RIBEIRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. BASE DE CÁLCULO ADICIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS CALCULADAS SOBRE 45 DIAS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

é professor da rede estadual, tendo direito a férias anuais de 45 dias. No entanto, o adicional de sobre as férias vem sendo pago apenas sobre 30 dias.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer, apenas quanto ao cargo “professor b”, o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado argumentando que a sentença deve ser reformada dado que inexiste previsão legal de 45 dias de férias para professor temporário, visto que estes detém direito a 30 dias de férias conforme a LCE Nº 809/2015.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, prescrição de todo o período pleiteado e que houve erro de julgamento, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, dado que inexiste previsão legal de 45 dias de férias para professor temporário.

Com relação à preliminar de prescrição aventada, tenho que esta merece ser acolhida. A sentença distingue claramente como se fossem vínculos distintos o “professor b” e “professor B-DT”, tendo sido assim fundamentado:

Com efeito, não há nenhuma previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.

Diante disso, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, razão pela qual a pretensão autoral não merece prosperar nesse aspecto.

Quanto ao cargo exercido pela autora de “professor b” (referente apenas a página 01 do ID27282119)
resta claro que se o requerido concede aos professores com regência de classe férias de 45 (quarenta e cinco) dias, obviamente que o terço constitucional deve incidir sobre o período total de férias e não sobre apenas parte do referido período.

Não obstante, vislumbro que tal vínculo existiu apenas no mês de março e junho/2017 e a ação foi manejada em junho/2023, portanto, 6 anos após o término de tal vínculo. No caso aplica-se a prescrição disposta no Decreto nº 20.910/32, é um prazo de cinco anos para a propositura de ações contra a União, Estados e Municípios. Este prazo é contado a partir da data do ato ou fato que originou o direito, como em ações de indenização, e se aplica a qualquer direito ou ação contra a administração pública, seja qual for a sua natureza.

Portanto, é o caso de acolher a preliminar aventada, declarando a prescrição quinquenal, e como efeito desta, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido Autoral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a prescrição da verba deferida e JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)